Tribunal: TJPA
Processo: 0000134-21.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000134-21.2009.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS BARTOLOMEU ARAUJO LINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS

1 – São cabíveis os embargos de declaração, com a finalidade de eliminação de obscuridade, omissão ou contradição, assim como de correção das hipóteses de erro material, como autoriza o art. 1022 do Código de Processo Civil.

2 – Devem ser acolhidos os embargos que demonstram a ocorrência de erro material, passando a constar no acórdão reclamado, que os embargos opostos foram acolhidos. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS ACLARATÓRIOS, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000134-21.2009.8.14.0301
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, em face do acórdão (ID. Num. 3222137 - Pág. 1 a 6), que deu provimento ao recurso interposto pelo IGEPREV, reformando integralmente a sentença, em razão da ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.

1. Analisando os autos, entendo que o apelante ingressou em juízo alegando uma injusta supressão de sua remuneração, qual seja, a retirada da “gratificação de raio x”.

2. A supressão do pagamento, da gratificação de raio x, ocorreu no ano de 1994, conforme o próprio autor relatou em sua inicial. Naquela época o autor, ora apelado ainda estava na ativa e somente foi transferido, para a reserva remunerada, no dia 15 de julho de 2003, conforme demonstra a publicação do ato de aposentação no Diário Oficial do Estado do Pará (Num. 2753919 – Pág. 12).

3. Sendo assim, concluo que o restabelecimento da gratificação desejada, em favor do apelado, importaria, na revisão do próprio ato de aposentadoria, que não previu o pagamento da referida vantagem remuneratória.

4. Para tanto, isto é, a revisão do ato de aposentadoria, caberia ao recorrido ter observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o qual começa a fluir a partir da data da própria aposentadoria, isto é, 15 de julho de 2003, devendo ter sido ajuizada até julho de 2008, em observância ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

5. Todavia, o mandamos somente foi impetrado no dia 07 de janeiro de 2009, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, que constitui o prazo de todas as pretensões contra a fazenda pública.

6. Reexame Necessário e Apelação cível conhecidos e e providos, à unanimidade.

Inconformado o IGEPREV opôs embargos de declaração (ID. Num. 3308226), aduzindo a ocorrência de erro material no julgado.

Conforme certidão (ID. Num. 3544790 - Pág. 1), apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou manifestação no prazo legal.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

O pedido de aclaramento do julgado feito pelo embargante é cabível, eis que, de fato, houve erro material na lavratura do acordão, pois apesar do recurso de apelação ter sido provido, verifico que consta do acórdão (ID. Num. 3222137 - Pág. 1), que o recurso foi desprovido.

Assim, fica claro a existência de erro de material de digitação do acórdão.

Desta feita, corrijo de ofício o erro material contido no acórdão (ID. Num. 3222137 - Pág. 1), onde se lê “ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora.”. Leia-se: “ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora

Desta feita, merecem acolhimento os presentes embargos para correção de erro material.

Ante o exposto,
acolho os embargos opostos para determinar a correção do acórdão inserto (ID. Num. 3222137 - Pág. 1) para que conste que o recurso de apelação foi provido, reformando integralmente a sentença que condenou o IGEPREV a pagar a gratificação de raio-x ao autor Carlos Bartolomeu Araújo Lins (ID. Num. 2753929)
, tudo nos termos e limites da
fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020